Tribunal: TJSP
Processo: 1004826-73.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp (Recurso Repetitivo) 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp (Recurso Repetitivo) 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença mantida.
- Tarifa de "serviços de terceiros" – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 – Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado - Na espécie, não há comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – O fato de o contrato ter sido firmado em 2010 não resulta na inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.578.553/SP - Sentença mantida.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 (Recurso Repetitivo) – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Inexistência de liberdade de contratação no caso concreto - Cobrança afastada – Sentença mantida.
- Repetição do indébito incluindo juros contratuais -– Possibilidade – A restituição deverá compreender os juros contratuais que incidiram sobre as tarifas cobradas indevidamente – Precedentes desta Corte – Sentença mantida.
- Correção monetária – Sentença que determinou a incidência da correção a partir da data da celebração do contrato – Pedido da ré de incidência a partir dos desembolsos – Acolhimento – Sentença reformada nessa parte.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000025888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004826-73.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado MÁRCIO GOMES
VINHAIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004826-73.2019.8.26.0297 -Voto no 29714
2
Apelação Cível no 1004826-73.2019.8.26.0297
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Márcio Gomes Vinhais (Justiça Gratuita)
Juiz: Alexandre Yuri Kiataqui
Comarca: Jales 2a Vara Judicial
Voto 29714
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA RÉ
- Tarifa de avaliação do bem Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp (Recurso Repetitivo)
1.578.553/SP
Tema 958 - Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a
abusividade da cobrança do serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso
Na espécie, ausente a
comprovação da prestação do serviço
Cobrança
afastada Sentença mantida.
- Tarifa de “serviços de terceiros” Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP
Tema 958 Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente
prestado
-
Na
espécie,
não
há
comprovação da prestação do serviço
Cobrança
afastada O fato de o contrato ter sido firmado em
2010 não resulta na inaplicabilidade do entendimento
firmado no REsp 1.578.553/SP - Sentença mantida.
- Seguro
Tese firmada pelo STJ quando do
julgamento do REsp 1.639.320 (Recurso Repetitivo)
Tema 972
“Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” Inexistência de liberdade de contratação no
caso concreto - Cobrança afastada
Sentença
mantida.
- Repetição do indébito incluindo juros contratuais -
Possibilidade A restituição deverá compreender os
juros contratuais que incidiram sobre as tarifas
cobradas indevidamente Precedentes desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004826-73.2019.8.26.0297 -Voto no 29714
3
Sentença mantida.
- Correção monetária Sentença que determinou a
incidência da correção a partir da data da celebração
do contrato Pedido da ré de incidência a partir dos
desembolsos
Acolhimento
Sentença reformada
nessa parte.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta de
sentença (fls. 71/77) que julgou parcialmente procedente a “ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com
repetição do indébito”1, ajuizada por Márcio Gomes Vinhais em face
de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento,
para: a) declarar a nulidade das cláusulas contratuais das tarifas de
“avaliação do bem” (R$ 193,00), “serviços de terceiros” (R$ 1.871,07)
e “seguro auto” (R$ 458,86) e b) condenar a ré a restituir ao autor, de
forma simples, o montante de R$ 2.522,93 (dois mil, quinhentos e
vinte e dois reais e noventa e três centavos), com incidência de juros
remuneratórios contratuais (33,93% a.a.) pelo número de parcelas
pagas, a ser apurado pela metodologia de cálculo do “financiamento
com prestações fixas”, o que pode ser feito com a ferramenta
“calculadora do cidadão”, disponível no sítio do Banco Central do
Brasil, com correção monetária de acordo com a tabela prática do
TJSP a partir da data da celebração do contrato (07.06.2010) e com
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, as
despesas foram distribuídas proporcionalmente entre as partes. A ré
foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de R$
2.000,00 (dois mil reais). O autor foi condenado ao pagamento de
1 Valor da causa: R$ 21.856,39, em julho de 2019. Sentença disponibilizada no DJe em
12/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004826-73.2019.8.26.0297 -Voto no 29714
4
honorários advocatícios de 20% sobre o proveito econômico obtido
pela ré (diferença entre o pleiteado pelo autor e o concedido),
observada a gratuidade de justiça concedida.
Nas razões de apelação, a ré defende a
legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, seguro e
serviços de terceiros. Com relação aos serviços de terceiros, a ré
sustenta que o contrato foi firmado em 2010, por isso, não se aplica
ao caso o entendimento firmado no REsp no 1.578.553/SP. Em caso
de manutenção da sentença, requer o afastamento da condenação da
repetição com juros remuneratórios contratuais, incidindo apenas
correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios a partir
da citação.
Recurso respondido.
É o relatório.
Quanto à tarifa de avaliação do bem
(R$ 193,00) que tinha a Resolução no 3.518/2007 do BACEN
autorizando a sua cobrança (artigo 5o) agora tem tese extraída do
julgamento do mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo)
onde fixou-se o entendimento de que é válida a cobrança de tarifa
para avaliação do bem dado em garantia, ressalvando-se o serviço
que não foi efetivamente prestado, bem como a verificação pelo
Judiciário da hipótese de onerosidade em cada caso concreto.
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do
bem dado em garantia, inexistente nos autos, é abusiva a cláusula
que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do
serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo
consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004826-73.2019.8.26.0297 -Voto no 29714
5
prestado).
É
dizer
que
o
consumidor
paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será
necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação, inclusive,
no artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, o banco não está autorizado a
cobrar a referida tarifa no caso concreto, devendo a sentença ser
mantida nesse ponto.
No que tange à tarifa de serviços de
terceiros (R$ 1.871,07), conforme a tese extraída do julgamento do
mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo), é abusiva a
cláusula que prevê a cobrança dessa tarifa sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado.
No caso em tela, não consta do contrato
nenhuma informação a respeito de quais serviços foram prestados
nem por quem.
Assim, o banco descumpriu o seu dever
de prestar informação adequada e clara sobre os serviços ao cliente,
conforme determina o artigo 6°, inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor.
Ao contrário do que o apelante sustenta,
o fato de o contrato ter sido celebrado em 2010, antes da CMN
3.954/2011, não afasta a aplicação do entendimento firmado no REsp
no 1.578.553/SP, que fixou a seguinte tese:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004826-73.2019.8.26.0297 -Voto no 29714
6
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado”.
Portanto, o banco não está autorizado a
cobrar a mencionada tarifa no caso em tela, e a sentença deve ser
mantida nesse ponto.
Quanto ao seguro (R$ 458,86) o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso
Repetitivo - REsp 1.639.320 Tema 972 - concluiu que a inclusão
desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação
bancária, e a validade dessa contratação em face da legislação
consumerista também não encontra obstáculo desde que apresentado
como cláusula optativa ao consumidor.
No entanto, a questão avança quanto a
ausência de liberdade de o consumidor poder ou não contratar
qualquer seguradora para participar do contrato, razão pela qual se
consolidou a seguinte tese para a matéria: “Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada”.
Na espécie, é inexistente a liberdade na
contratação a que o consumidor tem direito, motivo por que a
sentença deve ser mantida nesse ponto.
Com relação aos juros remuneratórios
verifica-se que durante o cumprimento do contrato houve incidência,
mês a mês, da taxa de juros remuneratórios (1,57% a.m. e 33,93%
a.a.) pactuada sobre o valor das tarifas impugnadas, cujo montante
integrou o valor total das parcelas, cada uma no valor de R$ 477,13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004826-73.2019.8.26.0297 -Voto no 29714
7
(quatrocentos e setenta e sete reais e treze centavos) (fls. 15/17).
Isso
ocorre
porque
o
valor
das
mencionadas tarifas é agregado ao valor financiado, de modo a sofrer
acréscimos contratuais, com a aplicação dos juros contratualmente
ajustados.
Assim, o indébito a ser restituído deverá
ser composto pelo valor cobrado indevidamente, acrescido dos juros
contratuais que incidiram sobre as tarifas impugnadas e, para efeito
da restituição, integram o principal a ser devolvido. Dessa maneira, a
sentença deve ser mantida nessa parte.
Nesse sentido:
“REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE CADASTRO. Restituição
que deverá compreender os juros contratuais que
incidiram sobre o encargo indevidamente cobrado, de
modo a ressarcir devidamente o prejuízo experimentado
pelo
consumidor.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Majoração. Admissibilidade. Valor fixado na r. sentença
que não remunera de forma digna os trabalhos
desenvolvidos pelo profissional da advocacia. Verba
majorada, por equidade, para R$ 1.200,00, já considerada
a majoração recursal (artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil), diante da baixa complexidade da causa.
Valor que remunera de forma digna os trabalhos
exercidos pelo d. advogado da parte autora, sem ser
aviltante. Sentença parcialmente reformada. Apelação
parcialmente
provida.
(TJSP;
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004826-73.2019.8.26.0297 -Voto no 29714
8
1000008-52.2018.8.26.0414; Relator (a): Jairo Oliveira
Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de Palmeira D'Oeste
Vara Única; Data do Julgamento:
19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).
REVISIONAL DE CONTRATO Empréstimos bancários
Sentença de parcial procedência Insurgência do autor -
Cobrança de tarifa de abertura de crédito que se
restringiu ao primeiro contrato
Incidência de juros
reflexos sobre a tarifa indevidamente cobrada no
segundo pacto Possibilidade Juros remuneratórios
que incidiram também sobre a tarifa declarada nula -
Ante a nulidade da tarifa, nada justifica a cobrança de
juros
sobre
respectivos
valores.
Honorários
advocatícios complementares fixados na decisão que
rejeitou os embargos perante o Juízo, que restam
afastados
Honorários sucumbenciais que foram
adequadamente dimensionados Recurso parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1050596-33.2016.8.26.0576; Relator (a): Helio Faria; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/08/2017; Data de Registro: 17/08/2017).
REPETIÇÃO DE JUROS REFLEXOS. O valor a restituir
não se resume ao montante nominal da cobrança, sendo
correto o cômputo dos encargos financeiros sobre ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004826-73.2019.8.26.0297 -Voto no 29714
9
incidentes. Embargos acolhidos no ponto, com efeito
modificativo. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
Matéria decidida expressamente no acórdão embargado.
Pretensão de rediscussão da matéria de fundo.
Impossibilidade.
Embargos
rejeitados
no
ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Vedada a
inovação recursal em sede de embargos declaratórios.
Embargos
não
conhecidos
no
ponto.
Embargos
acolhidos em parte.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
9000093-50.2012.8.26.0562; Relator (a): Flávio Cunha da
Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2016;
Data de Registro: 07/10/2016).
Porém, a sentença merece correção
com relação à correção monetária, que deve incidir a partir dos
desembolsos, e não a partir da celebração do contrato.
Posto isso, dá-se parcial provimento
ao recurso somente para determinar a incidência de correção
monetária a partir dos desembolsos.
Em razão da mínima alteração da
sentença, fica mantida a sucumbência fixada em primeiro grau.
MARINO NETO
Relator